Tribunal: TJMT
Processo: 1056102-55.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056102-55.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Honorários Advocatícios em FGTS]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS AURELIO DA COSTA - CPF: 569.994.291-20 (EMBARGADO), MARCOS AURELIO DA COSTA - CPF: 569.994.291-20 (ADVOGADO), ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMATICA EIRELI - EPP - CNPJ: 05.092.800/0001-01 (EMBARGANTE), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração destinam-se unicamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(relator)

Embargos de Declaração opostos a acórdão que negou provimento à Apelação.

O embargante sustenta que
“
por ocasião da contratação do Embargado, a Embargante pagou-lhe o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), tendo restado ajustado entre eles ainda, o pagamento de valor complementar, equivalente a 30%, tão somente por ocasião do término da lide
. Entretanto, o
Embargado
não patrocinou o feito até final decisão, tendo renunciado os poderes que lhes foram outorgados pela
Embargante
‘no meio do caminho’,
sem qualquer ressalva
”
.

Aduz que
“considerando a renúncia do
Embargado
,
sem ressalvas
, renunciou também, aos direitos decorrentes do contrato de prestação de serviços advocatícios em litígio, fato do qual nada se manifestou esse E. Tribunal”
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante argui que o contrato foi rompido por inciativa do embargado e por esse motivo teve que contratar outro advogado para conduzir a demanda até o final e, por esse motivo, não é devedora dos honorários ao qual foi condenada.

A mera leitura das razões expostas pelo embargante deixa nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis somente quando preenchido algum dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão ora impugnado foi proferido nestes termos:

“A controvérsia é a respeito da verba honorária devida ao autor uma vez que o rompimento do pacto foi por sua iniciativa.

Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, evitando até mesmo que ocorra o enriquecimento ilícito do réu, que se beneficiou dele, isso porque o advogado elaborou a petição inicial e acompanhou o processo até a fase de produção de provas e, não havendo previsão contratual para essa situação, cabe o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao serviço prestado.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRELIMINAR CARÊNCIA DA AÇÃO – REJEITADA – MÉRITO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – ARBITRAMENTO JUDICIAL DEVIDO - FIXADA NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – QUANTUM – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - RECURSOS DESPROVIDOS.

Há interesse processual quando o autor demonstra que a rescisão unilateral se deu sem justa causa. In casu, o advogado tem interesse processual de promover ação de arbitramento de honorários advocatícios contra quem a contratou para receber pelos serviços até então prestados. Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbências, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado. Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que esteja prestada a contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária é a medida que se impõe, considerando o grau do zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho dispendido pelo advogado.”
(AP n. 10012892720188110037, Rela. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, julg. 21/08/2019, 3ª Câmara de Direito Privado, DJe 15/10/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – AFASTADA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS OBJETO DA LIDE ARBITRADOS EM CONSONÂNCIA AOS PARÂMETROS DA CORTE – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, § 11 DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A controvérsia quanto ao não pagamento, pela via extrajudicial, dos honorários decorrente de prestação de serviços advocatícios, afasta a carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido.

Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe, inclusive com observância da razoabilidade.

Os juros de mora incidentes sobre o valor dos honorários advocatícios arbitrados tem início a partir da citação da ação de arbitramento e a correção monetária a partir da data do arbitramento.

A alteração da verba sucumbencial pelo Tribunal tem de levar em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, art. 85, § 11 do CPC.”
(AP 0000850-04.2016.8.11.0037, Rela. Desa. Nilza Maria Possas De Carvalho, DJe 31/05/2019).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da condenação.

Desse modo, embora o embargante alegue omissão e contradição no aresto, quanto ao pagamento dos honorários, estou claro no acórdão que
“pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, evitando até mesmo que ocorra o enriquecimento ilícito do réu, que se beneficiou dele, isso porque o advogado elaborou a petição inicial e acompanhou o processo até a fase de produção de provas e, não havendo previsão contratual para essa situação, cabe o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao serviço prestado”
.

Dessa forma,
não ocorreu o vício apontado, e todas as questões suscitadas e também as imprescindíveis ao deslinde da controvérsia foram examinadas. Apenas o desfecho dado à lide foi diverso do que pretendiam, situação que não autoriza ingressar por esta via.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023